Tribunal: TJMT
Processo: 1021002-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021002-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A. - CNPJ: 75.609.123/0001-23 (AGRAVANTE), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO POSTERIOR QUE SUPLANTOU A DECISÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame
.

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão de decisão posterior que autorizou o processamento da recuperação judicial do Grupo
Atames
e consolidou os fundamentos relativos à essencialidade dos bens.

II. Questão em discussão
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de decisão autorizando o processamento da recuperação judicial, com cessação dos efeitos da decisão recorrida, acarreta a ausência de interesse recursal da agravante.

III. Razões de decidir
.

3. O interesse recursal exige a demonstração de utilidade e necessidade na alteração da decisão impugnada, o que não ocorre quando a decisão combatida é substituída por decisão posterior.

4. A decisão posterior consolidou os fundamentos relativos à essencialidade dos bens e cessou os efeitos da tutela provisória antecedente, tornando
inócua
a pretensão recursal.

5. Manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese
.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de decisão judicial que revoga ou substitui decisão recorrida enseja a perda de objeto do recurso, pela ausência de interesse recursal.
2
. Não há utilidade prática na apreciação de recurso contra decisão suplantada por nova decisão que autoriza o processamento da recuperação judicial."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo
interno
interposto por
UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. (OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A.)
em face da decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 1021002-89.2024.8.11.0000, a qual, sob o fundamento de ausência de interesse recursal, não conheceu do agravo manejado pela agravante, em razão da superveniência de nova decisão, o que prejudicou a análise de mérito do agravo de instrumento interposto.

Nas razões recursais, sustenta-se que a
nova
decisão
proferida
não abrangeu a discussão sobre a essencialidade dos bens locados pela ora agravante, sendo este o ponto central de sua insurgência. Além disso, defende que persiste o interesse recursal, uma vez que os fundamentos da decisão recorrida não foram superados pela superveniência da nova decisão.

Ademais, discorre acerca da ausência de comprovação da essencialidade dos bens indicados pelo grupo recuperando, destacando ser evidente o seu direito de retomada desses bens, ao passo que a manutenção da decisão causará significativos prejuízos ao agravante, razão pela qual requer a reforma da decisão e o processamento do agravo de instrumento interposto.

O recurso é tempestivo (Id.
238126654
).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no Id.
242773156
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §

1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, foi interposto agravo de instrumento pela UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. (OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A.) em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de recuperação judicial nº 1007028-73.2024.8.1
1.0003, concedeu tutela
cautelar para
suspender os atos de constrição contra as empresas
devedores e
declarou, provisoriamente, a essencialidade dos bens listados pelo grupo devedor
no pedido de soerguimento.

Recebido o recurso, proferiu-se decisão monocrática. É o pronunciamento, no essencial:

“
[
...
]
De
início, observo que a interposição deste agravo de instrumento se deu no dia 02/08/2024, protocolado às 18h00min. Certificada a ausência de preparo recursal (Id. 230226160), os autos vieram-me conclusos às 18h54min daquele dia. Por sua vez, a parte agravante somente providenciou sua juntada da guia e comprovante de pagamento no dia 05/08/2024, às 19h11min, em contrassenso à Lei n. 11.077/2020 e a Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE.

Observo que o agravo de instrumento foi interposto em 02/08/2024, às 18h00, sem o devido preparo recursal (Id.
230226160). Os autos vieram conclusos às 18h54 do mesmo dia. A agravante juntou a guia e o comprovante de pagamento apenas em 05/08/2024, às 19h11, contrariando, assim, a Lei n. 11.077/2020 e a Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE.

Não obstante, emerge do caso outra questão preliminar que obsta a análise da matéria expendida.

Como cediço, as medidas recursais em nosso ordenamento jurídico estão sujeitas ao juízo de admissibilidade, e, para isso, o julgador deve, antes de analisar o mérito, verificar o preenchimento dos requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, e preparo, quando exigido), necessários ao conhecimento do recurso. Assim, considerando os efeitos translativos dos recursos previstos pelo Código de Processo Civil e a ausência de afronta ao princípio da colegialidade, passo a decidir de forma monocrática.

Sabe-se que a Lei nº 11.101/2005, após as alterações trazidas pela Lei nº 14.112/2020, acrescentou o § 12 ao seu art. 6º, possibilitando ao juízo
recuperacional
antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. Trata-se de uma decisão de natureza provisória, que visa assegurar temporariamente os efeitos do processamento do pedido de recuperação judicial da devedora até a análise dos requisitos legais para o deferimento definitivo da medida.

Dito
isso
, no presente caso, o recurso manejado pela agravante tem como objeto a decisão que concedeu tutela de urgência em favor das devedoras, referindo-se, em sua petição inicial, à decisão de Id. 1487749745 dos autos de origem (sic).

Contudo,
em breve consulta aos autos de primeiro grau
,
observa-se que o referido comando decisório
, de Id. 148749745 na origem
,
foi
proferido em 27/03/2024
, tratando-se de
deliberação provisória do juízo a quo
que
, após a realização da constatação prévia nos autos (art. 51-A, LRF),
proferiu nova decisão autorizando o processamento da recuperação judicial do Grupo
Atames
,
no dia 18/06/2024
. Com efeito, a superveniência de decisão que defere o processamento da recuperação judicial cessa os efeitos
da cautelar antecedente
de suspensão das ações, comando decisório do qual a parte agravante se insurgiu neste recurso. Assim, carece a espécie de utilidade e necessidade da medida recursal intentada, já que o julgamento do seu mérito não trará quaisquer efeitos concretos à parte que a interpôs, tampouco a melhora em sua situação jurídica, ante a nova deliberação exarada, logo, ausente o agravo de instrumento do s
ubstancial interesse recursal.
Nessa esteira, cito jurisprudência dos tribunais pátrios, in
verbis
:
[...
]
Nesse
contexto, apesar da relevância das questões apresentadas pela parte agravante, considero
que seus argumentos foram prejudicados pelo deferimento do processamento da recuperação judicial do grupo devedor agravado. Portanto, cabe
o
não conhecimento do agravo de instrumento, o que faço por meio de decisão monocrática. Ante ao exposto, nos termos art. 932, III, CPC c/c Súmula 568/STJ, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto, porquanto prejudicado o julgamento do mérito por superveniência de decisão que deferiu o processamento da recup
eração judicial dos agravados.

[
...
]
”

Assim, a agravante se insurge contra a decisão supra, sustentando que a decisão superveniente não se aprofundou na discussão sobre a essencialidade dos bens locados pela ora agravante. Logo, persiste o interesse recursal do recorrente no julgamento do agravo de instrumento interposto.

Pois bem.

Não obstante a força argumentativa lançada pelo recorrente, vejo que sua irresignação não prospera.

Como se denota das razões apresentadas na decisão monocrática questionada, a agravante interpôs agravo de instrumento em face da decisão que, na forma do § 12, do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, antecipou os efeitos do deferimento da recuperação judicial para, até ulterior deliberação, sobrestar eventuais atos constritivos sobre o patrimônio dos devedores.

Todavia, em decisão proferida no dia 18/06/2024, o juízo primeiro proferiu novo provimento judicial autorizando o processamento da recuperação judicial, determinando a cessação dos efeitos
da
tutela
cautelar antecedente
de suspensão das ações, decisão contra a qual a parte agravante se insurgiu neste recurso.

Como é cediço, o manejo de qualquer recurso exige a demonstração do interesse recursal, conforme os princípios da utilidade e da necessidade
,
que regem os recursos no
direito
process
ual
civil. Incumbe, então, ao
recorrente comprovar a existência de prejuízo decorrente da decisão impugnada e demonstrar os efeitos práticos que o provimento do recurso manejado trará ao caso concreto.

Na hipótese, tratando-se de decisão provisória que foi posteriormente substituída por novo pronunciamento jurisdicional, resta configurada a perda de objeto deste recurso. Isso porque não se admite a impugnação de decisões já superadas por decisões posteriores. Além disso, no caso em análise, o novo pronunciamento autorizou o processamento da recuperação judicial e consolidou os fundamentos que sustentam a essencialidade dos bens, tornando
inócua
qualquer alteração à decisão recorrida, uma vez que esta foi substituída, possibilitando, portanto, o manejo de novo recurso.

Assim, a ausência de interesse recursal pela perda da utilidade prática deve ser reconhecida, garantindo a observância dos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Nessa intelecção, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU PREJUDICADO O INSTRUMENTAL ANTE A REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO A QUO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO INSTRUMENTAL
- AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– NOVA DECISÃO QUE DESAFIA NOVO RECURSO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O Agravo de Instrumento foi manejado contra a decisão proferida
pela Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial nº 1012946-29.2022.8.11.0003, proposta pela parte Agravada, que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Ocorre que, como dito na decisão monocrática ora combatida, houve a prolação de nova decisão pelo Juízo a quo revogando a decisão objeto do instrumental.

Diante desse fato é que o referido recurso instrumental não foi conhecido, ou seja, em face da falta superveniente do interesse recursal.

Em que pesem as alegações ora alinhavadas pelo Agravante, não
são elas suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, ao contrário do que afirma o ora Agravante,
verifica-se que, no Feito originário, a Magistrada singular proferiu nova decisão a respeito da matéria discutida no Agravo de Instrumento, revogando a decisão combatida no referido recurso.

Dessa forma, conforme ressaltado na decisão vergastada, resta patente a perda de objeto do Agravo de Instrumento em epígrafe, porquanto manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, não sendo pertinente discussão e o conhecimento do instrumental.

Assim, a decisão posterior e recente desafia a interposição de novo recurso, tendo em vista os fundamentos jurídicos ali apontados.
”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1012734-17.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)
(
g.n
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO, QUE CORRIGI ERRO MATERIAL E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL –
AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento,
evidencia-se a perda superveniente do seu objeto
, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023443-77.2023.8.11.0000, Relator:
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)
(
g.n
).

Por sua vez, embora as alegações ventiladas pelo agravante indiquem que o seu interesse recursal deriva do próprio prejuízo por ele suportado em razão da decisão proferida na origem, compreendo que tais argumentos são, na realidade, vinculados ao mérito do recurso principal, mostrando-se insuficientes para refutar as razões apresentadas pela decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, o que torna imperativo, portanto, o desprovimento do agravo interno.

A propósito:

“[...]
1
. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. O simples desprovimento do agravo interno não é suficiente para a aplicação da multa, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verificou no caso em apreço, devendo ser afastada a condenação, mantendo-se, no entanto, o desprovimento do agravo interno.” (TJ-MT - AGR: 10186693820228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

“[...] A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.” (TJ-MT - AGR:
10360146420178110041, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

Desse modo, embora o esforço argumentativo do agravante,
a decisão proferida posterior ao ato impugnado pelo recorrente desafia novo recurso
,
revelando-se
ineficaz
qualquer provimento recursal para modificação de decisão cujas matérias foram suplantadas por novo pronunciamento judicial, como exposto na decisão monocrática ora recorrida.

Com tais considerações,
conheço e

NEGO

PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. (OURO VERDE LOCA
ÇÃ
O E SERVI
Ç
O S.A.)
, mantendo inalterada a decisão de Id.
231472671
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024